Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR DA REDE DISTRITAL DE ENSINO COM OUTRO CARGO TÉCNICO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A acumulação de cargos públicos é, em regra, proibida, tendo o legislador constituinte estabelecido algumas exceções, dentre as quais se inclui a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica, conforme prevê o artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da CF.

2. Caracterizada a natureza técnica do cargo exercido pelo Apelado perante a Caixa Econômica Federal, reconhecida por decisão transitada em julgado proferida pela Justiça Federal,juízo competente, e demonstrada a compatibilidade de horários entre a referida atividade e o cargo de professor da rede pública distrital, resta evidenciado o direito líquido e certo do Apelado de acumular os dois cargos, o que autoriza a concessão da segurança pleiteada.

3. Apelação e Reexame Necessário conhecidos, mas não providos. Maioria.